Tribunal: STF
Processo: Rcl 44082
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo Município de Unaí/MG contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo Trabalhista AIRR 0010177-27.2017.5.03.0096, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra o seguinte:
    “A Sra. Rosana da Silva Dias ingressou com uma reclamação trabalhista (processo n. 0010177- 27.2017.5.03.0096) perante a Vara do Trabalho de Unaí, MG, alegando que foi contratado(a) pela empresa Flávio Alves Oliveira ME, que, por sua vez, mantinha contrato com a Administração Pública municipal. 
    Afirmando que teve diversos direitos desrespeitados pelo seu empregador, pleiteou a condenação subsidiária do Município nas verbas trabalhistas que entendia devidas. 
    O(a) Juiz(a) da Vara do Trabalho de Unaí julgou procedentes os pedidos, condenando o ente público de forma subsidiária nas verbas reconhecidas na sentença. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de fazer subir o Recurso de Revista do Município” (pág. 2 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que,
    “[e]mbora a decisão recorrida fale em ausência de fiscalização (ou culpa in vigilando), de fato em nenhum momento apontou qual elemento probatório demonstraria essa situação. Ao contrário, a condenação do Município decorreu da inversão do ônus da prova em seu desfavor e do mero inadimplemento das parcelas trabalhistas. Presumiu-se a culpa, diante da suposta ausência de provas em sentido contrário e do simples inadimplemento (o que é vedado). 
    Esta Suprema Corte, nos autos do RE 760.931/DF (Tema 246), deixando ainda mais claro aquilo que já havia sido decidido na ADC 16, assentou que cabe unicamente ao autor- trabalhista o ônus de comprovar a culpa in vigilando dos entes públicos para o fim de atrair sua responsabilidade subsidiária.
    […]
    Assim, diante da ausência de prova de culpa do Município, sua condenação contraria o que foi decidido por esta Suprema Corte no RE 760.931/DF e na ADC 16, vez que representa transferência automática de responsabilidade ao ente público (em virtude do mero inadimplemento). Confira-se: [...]” (págs. 3-5 da inicial).
    Aduz, ainda, que:
    “[...]
    A verdade, Excelências, é que através de ardis retórico- jurídicos os juízes trabalhistas continuam entendendo que todo inadimplemento (mero inadimplemento) importa em responsabilização da Administração. 
    Assim, cumpre que esta Corte faça valer a autoridade de suas decisões, cassando a decisão reclamada, de modo a excluir a responsabilidade subsidiária do Município de Unaí” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Justifica o pedido de tutela de urgência da seguinte forma:
    “Esses prejuízos não são apenas aqueles de ordem processual e financeira observados nos autos da ação trabalhista alhures citada, pois há ainda o risco do efeito multiplicador, uma vez que o Município mantém vários contratos com empresas licitadas. Além disso, existem outras ações em curso na Justiça do Trabalho, tratando dessa mesma situação.
    Por fim, é necessário que a ofensa à Corte e à Constituição tenham pronta reprimenda, de modo a evitar eficazmente sua repetição.
    Restou comprovado, portanto, o periculum in mora. 
    Quanto ao fumus boni iuris entendemos não haver necessidade de maiores explanações, visto já estar plenamente demonstrada acima a total afronta às decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931/DF” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “1 – a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo a decisão reclamada (art. 989, II, do NCPC); 
    […] 
    3 - no mérito, requer a procedência da presente Reclamação, cassando-se definitivamente a decisão reclamada (art. 992 do NCPC) […] ” (págs. 6-7 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se percebe dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:
    “No caso, cotejando o teor das razões de reforma com o trecho do acórdão regional indicado pelo recorrente, o que se depreende é que foram pinçadas do decisum apenas as partes favoráveis à tese do Poder Público, omitindo-se, no entanto, de forma injustificada, quanto a fundamento relevante, em que o Regional vislumbrou a existência de conduta culposa da Administração Pública ao não acompanhar e fiscalizar a execução do contrato firmado com a prestação de serviços. Eis o teor do trecho suprimido, no ponto (fls. 184):
    ‘O Município de Unaí se limitou a apresentar certidões referentes à certidão negativa de débitos trabalhistas da primeira ré (ID c82597a) e certidão de débitos negativa emitida pelo Ministério do Trabalho (IDs ea39776 e 90c5314), as quais são insuficientes para demonstrar que empreendeu efetiva fiscalização da avença. O ente federativo não comprova que tenha promovido a retenção de valores devidos à primeira reclamada, quando esta deixou de pagar os salários devidos a seus empregados e a não depositar o FGTS, como ocorreu no caso dos autos. 
    Outrossim, não trouxe outros documentos que apontam a fiscalização relativa aos direitos dos trabalhadores, como a contraprestação devida e o pagamento do adicional de insalubridade. 
    Ficou demonstrado, portanto, que o ente público , tomador dos serviços, incorreu na culpa in vigilando, por não ter fiscalizado os atos da empresa prestadora de serviços, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas, oriundas da relação jurídica de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada. Comprova-se de forma taxativa o nexo de causalidade entre a conduta do ente federativo e os danos suportados pelo trabalhador.’
    Conforme pontuado, o referido trecho não foi indicado, e, por conseguinte, devidamente impugnado, o que demonstra não só o não cumprimento da determinação contida no inciso I do § 1.º-A do artigo 896 da CLT como, também, a não observância das disposições do inciso III. 
    Ora, não pode a parte recorrente se valer de um trecho do acórdão regional, que em a tese lhe favoreça, retirando-o da realidade fática em que a questão foi analisada, e desprezando todos os demais fundamentos da decisão proferida” (pág. 4 do documento eletrônico 4).
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator